Tribunal: TJDFT
Processo: 0710149-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0710149-39.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MARIA NEIDE PEREIRA LIMA DE SOUZA TOLEDO GUSMAO OLIVEIRA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, COOPERATIVA DE CREDITO CECRES - SICOOB CECRES, SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA, BANCO CSF S/A, NU PAGAMENTOS S.A. DESPACHO Em face de eventual efeito infringente a ser conferido aos embargos, intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2°, do CPC. Int. Brasília/DF, 25 de outubro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora